Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-02.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização – Recurso do banco requerido – Alegação de cumprimento do dever de sigilo bancário e proteção de dados – Requerimento dos extratos bancários do falecido esposo da autora não atendido administrativamente – Eventual falha na prestação do

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização – Recurso do banco requerido – Alegação de cumprimento do dever de sigilo bancário e proteção de dados – Requerimento dos extratos bancários do falecido esposo da autora não atendido administrativamente – Eventual falha na prestação do serviço que não caracteriza o dano moral indenizável – Recurso provido para afastar a condenação por dano moral.